Tribunal: STF
Processo: RE 116767
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-09-09
Data de publicação: 1988-09-09

Ementa:
APOSENTADORIA DE PROFESSORA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. TEMPO
DE SERVIÇO ANTERIOR, PRESTADO EM ATIVIDADE AUTONOMA (AULAS
PARTICULARES).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO DE QUE NÃO SE CONHECE, POR FALTA DE REAL
PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA RELATIVA AO ART. 165, XX, DA
CONSTITUIÇÃO (EFETIVO EXERCÍCIO EM FUNÇÕES DE MAGISTERIO).